Tribunal: TJMT
Processo: 1028536-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028536-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Urgência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. CAUSA MADURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. DEVER DE PAGAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o requerimento administrativo protocolado pela credora perante a Administração Pública constitui causa de suspensão ou de interrupção da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932; (ii) saber se, afastada a prescrição, a causa se encontra madura para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC; e (iii) saber se o conjunto probatório comprova a prestação do serviço, a vinculação do Estado de Mato Grosso à obrigação e o valor histórico devido, bem como definir os critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 confere ao requerimento administrativo efeito suspensivo da prescrição, e não interruptivo. Protocolado o pedido antes do escoamento do quinquênio, paralisa-se o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir com decisão final ou ato conclusivo do processo administrativo. Inexistindo prova de encerramento definitivo do processo administrativo no 377370/2017, não se consumou a prescrição.

5. A causa está madura para julgamento, pois o próprio juízo de origem reconheceu a desnecessidade de dilação probatória, julgando antecipadamente a lide, e ambas as partes anuíram com o julgamento antecipado. Incide, portanto, o art. 1.013, § 4o, do CPC.

6. O acervo documental comprova a realização do procedimento cirúrgico, a autorização administrativa atribuída à Secretaria de Estado de Saúde e o valor histórico exigido. A prova do débito encontra suporte no demonstrativo da dívida, na ficha de faturamento e no requerimento administrativo de pagamento, não tendo o Estado apresentado contraprova idônea apta a infirmar a obrigação.

7. Rejeitada na origem a preliminar de ilegitimidade passiva, subsiste a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo adimplemento do serviço autorizado. Não se admite o deslocamento da obrigação a terceiro estranho à posição de devedor na relação processual, sobretudo quando o serviço foi prestado à vista de autorização vinculada à estrutura estatal de saúde.

8. Tratando-se de dívida líquida sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de 17/07/2017, data do protocolo do requerimento administrativo. Até 08/12/2021, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, nos termos do regime introduzido pela EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "
1. O requerimento administrativo protocolado perante a Fazenda Pública, antes do escoamento do prazo quinquenal, suspende a prescrição, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, e o prazo somente volta a correr com a decisão final do processo administrativo. 2. Afastada a prescrição e estando a causa madura, o Tribunal pode julgar desde logo o mérito, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC. 3. Comprovados a autorização administrativa, a efetiva prestação do serviço e o valor devido, impõe-se a condenação do ente estatal ao pagamento do débito. 4. Em condenação não tributária imposta à Fazenda Pública, incidem IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança no 1028536-63.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A recorrente narra ter realizado, em 26/02/2013, procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral em paciente encaminhada pelo Hospital Geral Universitário, após indicação médica e comunicação de autorização pela Secretaria de Estado de Saúde. Sustenta que, não obstante a realização do procedimento e a alegada autorização administrativa, não houve o correspondente pagamento pelos serviços prestados, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação do ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 104.394,48 (cento e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a incompetência absoluta, a ilegitimidade passiva e a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade pelo pagamento, bem como a ausência de documentação apta a viabilizar a análise administrativa do pedido.

Após regular instrução, o magistrado de origem, entendendo desnecessária a dilação probatória, julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, rejeitando as preliminares suscitadas e acolhendo a prejudicial de prescrição, para declarar prescrita a pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, ao argumento de que o protocolo do processo administrativo no 377370/2017, em 17/07/2017, teria suspendido o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, permanecendo tal suspensão até a presente data, diante da ausência de decisão final no âmbito administrativo. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e, subsidiariamente, o julgamento do mérito da demanda, com fundamento na teoria da causa madura.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prescrição se encontra configurada, não sendo possível admitir suspensão indefinida do prazo prescricional, além de reiterar as teses de ilegitimidade passiva e inexistência de obrigação de pagamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer (Id. 357270877), opinou pelo provimento do recurso, destacando que a controvérsia cinge-se à correta interpretação das causas de suspensão e interrupção da prescrição, nos termos do Decreto no 20.910/32, especialmente quanto aos efeitos do requerimento administrativo formulado pela parte autora, o que implica no afastamento da prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, o parecer ministerial é no sentido de julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor devido pelo serviço realizado, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, rejeitou as preliminares suscitadas pela Fazenda Pública, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em primeiro plano, à definição da natureza jurídica dos efeitos produzidos pelo requerimento administrativo protocolado pela parte autora perante a Secretaria de Estado de Saúde em 17/07/2017, notadamente para aferir se tal postulação importou suspensão ou interrupção do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932. Superada essa questão, impõe-se examinar se a causa se encontra madura para imediato julgamento do mérito e, em caso afirmativo, se o acervo probatório constante dos autos autoriza a condenação do ente estatal ao pagamento do valor cobrado.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, pois o protocolo do processo administrativo no 377370/2017, formulado antes do escoamento do quinquênio legal, suspendeu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Afirma, ainda, que, ausente decisão final na esfera administrativa, o prazo não voltou a fluir, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e, com base na teoria da causa madura, o imediato julgamento de procedência do pedido.

A insurgência recursal merece acolhimento.

1.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

A sentença recorrida acolheu a prejudicial de prescrição a partir da premissa de que o requerimento administrativo formulado pela autora teria produzido efeito interruptivo, de modo que o prazo voltaria a correr pela metade a partir do último andamento do procedimento administrativo.

O raciocínio, contudo, não se sustenta à luz da disciplina normativa aplicável.

O art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932 estabelece o prazo quinquenal para o exercício de pretensões em face da Fazenda Pública. Já o art. 4o do mesmo diploma dispõe, de forma expressa, que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, tiverem as repartições ou os funcionários encarregados de apurá-la, acrescentando o parágrafo único que essa suspensão se verifica pela entrada do requerimento do titular do direito nos protocolos das repartições públicas.

Eis o teor dos dispositivos destacados:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...] Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A interpretação literal do dispositivo já conduz, por si, à conclusão de que o requerimento administrativo de solicitação de pagamento constitui causa de suspensão, e não de interrupção, da prescrição. A leitura sistemática reforça essa compreensão, pois o art. 9o do Decreto no 20.910/1932 disciplina hipótese distinta, atinente à interrupção, cujos efeitos jurídicos não se confundem com os da suspensão.

Destaco:

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Desta forma, enquanto a interrupção faz renascer o prazo, a suspensão apenas paralisa o seu curso, impedindo que a inércia da Administração se converta em fator de perecimento do direito material.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o procedimento cirúrgico foi realizado em 26/02/2013 (Id. 350730907), e a autora protocolou o requerimento administrativo de pagamento junto à Secretaria de Estado de Saúde em 17/07/2017 (Id. 350730907), portanto antes do transcurso do prazo quinquenal.

Essa circunstância é incontroversa e foi expressamente reconhecida tanto nas razões recursais quanto no parecer ministerial.

Além disso, também consta dos autos que o processo administrativo no 377370/2017 permaneceu sem solução final, havendo apenas referência a último andamento em 13/11/2017 (Id. 350730907, pág. 02), sem notícia de ato administrativo conclusivo apto a encerrar a tramitação do pedido. Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente possível reputar retomada a fluência do prazo prescricional a partir de simples movimentação interna, desprovida de conteúdo decisório terminal.

A propósito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal alinha-se precisamente a essa compreensão, no sentido de que o requerimento administrativo formulado dentro do quinquênio suspende a prescrição, a qual somente volta a correr com a decisão final ou com o ato que ponha termo ao processo administrativo.

Destaco:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS . ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago . II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição. III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo. IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." ( AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013) .
V - Conforme se extrai do texto do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado
. VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ . VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - AREsp: 1931843 TO 2021/0211152-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

[Destacamos]

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO No 20.910/1932, ART. 4o. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o feito com resolução do mérito, declarando a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de R$ 53.893,41 referentes a procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve suspensão do prazo prescricional pelo protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública é suspensa durante a tramitação do processo administrativo de reconhecimento e pagamento da dívida, conforme artigo 4o do Decreto no 20.910/1932.

4. O prazo prescricional recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato ou termo do processo administrativo, nos termos do artigo 9o do referido Decreto, o que não ocorreu neste caso, pois não há comprovação da conclusão do processo administrativo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que requerimento administrativo tempestivo suspende a prescrição, mesmo diante da demora da Administração em decidir, não podendo a parte ser penalizada pela inércia administrativa.

6. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Parcial provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:

O protocolo do requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional quinquenal da Fazenda Pública, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

(TJ/MT. N.U 1030478-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

[Destacamos]

Tal exegese não decorre apenas de fidelidade gramatical ao texto legal, mas também de interpretação teleológica consentânea com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Não seria admissível que o Poder Público, chamado formalmente a reconhecer ou a satisfazer dívida que lhe é imputada, pudesse se beneficiar de sua própria demora para fulminar a pretensão do credor. A mora administrativa, em tal contexto, não constitui fato neutro; ao contrário, projeta efeitos jurídicos que o ordenamento expressamente considerou ao instituir a causa suspensiva do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Desta forma, diante da documentação acostada aos autos e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão deduzida em juízo não se encontra prescrita, pois o requerimento administrativo protocolado em 17/07/2017 suspendeu o curso do prazo prescricional, sem que haja nos autos prova de decisão final apta a fazer cessar essa causa suspensiva.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito reconhecida na origem.

2.

MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – SERVIÇO PRESTADO – DEVER DE ADIMPLEMENTO

Afastada a prescrição, cumpre examinar se a causa comporta imediato julgamento de mérito por este Tribunal, à luz do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

No caso, a resposta é afirmativa.

O próprio juízo sentenciante reconheceu que o feito não demandava dilação probatória e procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Além disso, ambas as partes, quando instadas a especificar provas, manifestaram-se pelo julgamento antecipado (Id.

350730921; e Id. 350730922). Logo, não subsiste óbice processual ao exame imediato do mérito nesta instância recursal, uma vez que a causa se apresenta madura, com acervo documental suficiente para a solução da controvérsia.

No mérito, a autora pretende o pagamento por procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral realizado em paciente encaminhada pelo Hospital Geral Universitário, após comunicação de autorização atribuída à Secretaria de Estado de Saúde (Id. 350730904). Conforme documentado nos autos, a relação jurídica invocada pela autora repousa, especialmente, na comunicação encaminhada pelo HGU informando que a SES/MT havia autorizado o procedimento, bem como nos documentos de faturamento e demonstrativo do débito (Id. 350730905).

A preliminar de ilegitimidade passiva já foi rejeitada na origem, sob o fundamento de que o Ofício no 070/2013/DIR/HGU evidenciaria a vinculação jurídica entre a despesa e o Estado de Mato Grosso. Tal conclusão merece ser preservada. Embora o ente apelado sustente que o HGU seria pessoa jurídica de direito privado e que a organização do SUS municipal afastaria sua responsabilidade, o conjunto documental coligido não revela mero encaminhamento informal, mas sim comunicação específica de que a Secretaria de Estado de Saúde autorizara a realização do procedimento.

Nessa moldura fática, a obrigação de pagar não pode ser deslocada, por simples argumentação defensiva, para terceiro que não integrou a relação processual em posição de devedor do serviço expressamente autorizado.

Também não prospera a alegação genérica de ausência de lastro documental suficiente.

A prova produzida nos autos é adequada para demonstrar a prestação do serviço e o valor histórico exigido. Com efeito, o montante de R$ 34.108,00 encontra apoio específico no quadro demonstrativo da dívida (Id. 350730908), na ficha de faturamento (Id. 350730905) e no ofício de solicitação do pagamento protocolizado administrativamente pela recorrente (Id. 350730907), documentos que conferem objetividade ao quantum debeatur e afastam dúvida relevante sobre a extensão econômica da obrigação. A esse respeito, importa consignar, com clareza, que é com base nesses dois documentos que se fixa o valor da condenação, e não por estimativa ou construção aritmética desvinculada dos autos.

A prova, portanto, mostra-se suficiente sob três aspectos essenciais: a existência do procedimento, a correlação entre o serviço prestado e a autorização administrativa apontada pela autora, e a demonstração documental do valor histórico devido. Não se trata de alegação unilateral desprovida de suporte mínimo, mas de pretensão ancorada em documentação administrativa e de faturamento cuja idoneidade não foi infirmada por contraprova eficaz.

Em casos análogos aos autos, esta Colenda Câmara posicionou-se no sentido de reconhecer o dever de quitação pelos serviços prestados e não adimplidos:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR EMPRESA PARTICULAR EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, SUFICIENTEMENTE COMPROVADO — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO — DEMONSTRAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTE ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Não operada a prescrição em virtude da suspensão do prazo quinquenal pelo protocolo de requerimento administrativo pelo credor, que perdurou até o último termo do processo administrativo respectivo.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

O serviço de saúde prestado pela empresa credora em favor do paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, está suficientemente comprovado pela juntada da decisão judicial correspondente, ofícios, documentos médicos, nota fiscal, nota de empenho, ficha de faturamento, ordem de serviço, e histórico de processo administrativo de pedido de pagamento, a evidenciar a existência da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do protocolo do pedido administrativo de pagamento.

Recurso provido para afastar a prescrição. Pedidos julgados procedentes.

(TJ/MT. N.U 1021657-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 23/01/2024)

Nessa linha, a interpretação sistemática do conjunto probatório conduz ao reconhecimento do dever de pagamento. Se a Administração, por intermédio da estrutura pública de saúde a ela vinculada, autorizou a realização de procedimento específico, não é juridicamente aceitável que, após a prestação do serviço, o particular credor permaneça sem contraprestação, sobretudo quando buscou a satisfação do crédito inclusive na esfera administrativa. O inadimplemento estatal, nesse contexto, ofende os postulados da confiança legítima, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, com base na teoria da causa madura, deve-se desde logo julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor histórico de R$ 34.108,00 (trinta e quatro mil, cento e oito reais), expressamente fixado com base no quadro demonstrativo da dívida (Id. 350730908), na ficha de faturamento (Id. 350730905) e no ofício de solicitação do pagamento protocolizado administrativamente pela recorrente (Id. 350730907).

3.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

Definido o dever de pagar, impõe-se estabelecer os consectários legais.

O caso em análise versa sobre dívida líquida, sem termo previamente estabelecido. Neste caso, a correção monetária e os juros de mora devem ter como termo inicial a data de 17/07/2017, correspondente ao protocolo do requerimento administrativo de pagamento (Id. 350730907).

Esse marco revela-se o mais adequado porque materializa a constituição formal em mora da Fazenda Pública e guarda coerência com a dinâmica fática da controvérsia, em que o credor, diante da ausência de pagamento espontâneo, provocou administrativamente o reconhecimento da dívida.

Aliás, tal posicionamento encontra-se em consonância com a posição jurisprudencial adotado por este Colendo Tribunal, conforme destacado anteriormente (TJ/MT. N.U 1021657-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 23/01/2024).

Quanto ao regime jurídico aplicável, tratando-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em obrigação de natureza não tributária, devem ser observados os parâmetros consolidados pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela disciplina constitucional superveniente, no qual se destacam o Tema 810/STF e 905/STJ.

Desse modo, até 08/12/2021, a atualização do débito deve ocorrer mediante incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, em razão do regime introduzido pela Emenda Constitucional no 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, por já compreender correção monetária e juros moratórios.

A adoção desses critérios preserva coerência com a natureza da obrigação, assegura atualização real do crédito e, ao mesmo tempo, mantém estrita observância ao regime jurídico próprio das condenações impostas à Fazenda Pública.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelação interposto por LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA para afastar a prejudicial de mérito da prescrição, reconhecendo que o requerimento administrativo protocolado em 17/07/2017 suspendeu o prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, oportunidade em que, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura para julgamento,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 34.108,00 (trinta e quatro mil cento e oito reais).

Sobre o valor fixado anteriormente, deverão incidir correção monetária e juros de mora a partir de 17/07/2017, devendo ser observado os seguintes marcos: i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança; e ii) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos, com base no proveito econômico obtido pela parte autora, iniciando em 10% (dez por cento), devendo ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026